Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002336-29.2019.8.07.0005 RECORRENTE: LEANDRO TELES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO – VÍTIMA EM TRANSPORTE DE VALORES. ART. 157, § 2o, III, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ROUBO FILMADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. APELAÇÃO DO PARQUET. CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos, consistente no Laudo de Unicidade de Comparação Facial. 3. In casu, verificadas as declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento policial, além do reconhecimento seguro feito na Delegacia (pessoal), restou demonstrado nos autos que o apelante, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Não há que se falar no reconhecimento da causa de aumento de pena consistente na restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2o, V, do CP), tendo em vista que o acusado manteve a vítima sob seu domínio pelo período estritamente necessário para consumar o roubo, ou seja, durante o tempo que recolheu os pertences da Van, evadindo-se logo em seguida. 5. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 381, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 197 e 386, incisos II e III, ambos do CPP, afirmando que foi condenado sem o exame das provas dos autos e exclusivamente em razão de sua confissão. Destaca que a lei exige que a confissão do réu seja confrontada com as demais provas dos autos; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, defendendo inexistir provas suficientes para a sua condenação. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da inexistência da devida fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, do CPC e 381 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AREsp 2007665/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/11/2022. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à mencionada afronta aos artigos 197 e 386, incisos II, III e VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante do conjunto probatório produzido nos autos não restam dúvidas da participação do acusado nos delitos ora analisados, pois confirma o cometimento dos roubos contra a mesma vítima Vilson Isaac de Souza, que, na época dos fatos, trabalhava na empresa Souza Cruz como motorista e entregador de mercadorias. Com relação ao roubo tentado (fato 2), deixo de tecer maiores considerações, porque o próprio réu acabou por confessar a empreitada criminosa, deixando o crime de se consumar por fatores alheios a sua vontade, sendo que, mesmo assim, o réu foi reconhecido na delegacia pelo agente que investigou o caso e pela vítima, que o reconheceu tanto pela fisionomia quanto pela voz. Quanto ao crime consumado (fato 1), a versão do apelante Leandro Teles não se sustenta, uma vez que a negativa da prática criminal se mostra isolada e destoante das demais provas dos autos. Na verdade, a sua defesa nada juntou aos autos que comprove a versão apresentada em relação ao primeiro roubo, que restou consumado. Primeiro que o apelante afirmou ter abastecido seu veículo no dia 20/11/2018, antes de se descolar para a cidade de Padre Bernardo-GO, deixando de juntar sequer o recibo ou nota fiscal do posto de combustível. Segundo que afirmou ter ficado em Padre Bernardo por uma semana e, mesmo assim, deixou de indicar testemunhas que comprovassem a estada naquela cidade, sendo ouvida apenas a sua esposa a respeito desse fato. Tal depoimento, inclusive, é visto com reservas, por se revestir de possível parcialidade nas declarações de pessoa íntima ao réu. Ao contrário da negativa do apelante, verifica-se que a vítima descreveu com detalhes as circunstâncias dos crimes, bem como reconheceu o acusado por fotos na Delegacia, com absoluta certeza. ..... Além disso, a palavra da vítima não restou isolada nos autos, pois fora corroborada pelo testemunho do policial civil que realizou a investigação e que também reconheceu o acusado pessoalmente, principalmente pela tatuagem que o apelante tentou esconder ao amarrar uma sacola de plástico de mercado em seu braço (como afirmado pelo próprio sentenciado), deixando partes da tatuagem de fora. A tatuagem foi reconhecida pelo policial quando da análise das filmagens constantes do circuito interno do veículo roubado (ID n.o 35383002). Ademais, o reconhecimento do apelante pela vítima e pelo policial restou corroborado por populares que indicaram ter sido o réu a pessoa que roubou o veículo da Souza Cruz à época dos fatos. Também é de se descartar a conclusão constante do Laudo de Perícia Criminal – Unicidade por Comparação Facial (ID n.o 35382971), como bem sintetizado na sentença: “o laudo pericial de unicidade por comparação facial (ID n° 47530136), feito a partir das imagens das câmeras do veículo subtraído, atesta ser a morfologia (desenho e espessura) das sobrancelhas, o formato nasal e a espessura labial e formato da boca compatíveis com os do réu, além de apontar o decaimento palpebral de ambos os olhos, sendo maior no olho direito (pag. 18 do ID n°47530136), sendo que a conclusão do laudo aponta que há um grau moderado de plausibilidade à hipótese de LEANDRO ser a mesma pessoa que aparece nas imagens questionadas”. Assim, ao se comparar às mídias gravadas pelo veículo com as mídias do interrogatório do réu, de pronto constata-se tratar-se da mesma pessoa. Isso porque, o capacete utilizado pelo apelante nos roubos deixa livre o seu rosto, além de a voz da gravação ser idêntica à voz do recorrente. Com isso, no presente caso, não se trata de reconhecimento como prova isolada para a condenação do acusado, mas de todo um conjunto probatório harmônico que leva à conclusão de que a absolvição do acusado não é cabível no presente caso, mostrando-se necessária a condenação pelos dois roubos (fato 1 e fato 2 da denúncia) (ID 40718338). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que:" em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Destarte, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023